Tribunal: TJDFT
Processo: 0709107-47.2022.8.07.0014
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0709107-47.2022.8.07.0014 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA VALDITE SOARES DE ASSIS REPRESENTANTE LEGAL: MARCIO SOARES LOPES APELADO: MARCELO SOARES LOPES DESPACHO Intimem-se as partes para manifestarem-se sobre a preliminar de nulidade da sentença e pedido de nomeação da Curadoria Especial registrados na manifestação do Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios de id 77063383 no prazo de dez (10) dias, considerando a representação de uma das partes pela Defensoria Pública, em atenção ao disposto no art. 10 do Código de Processo Civil. Após, voltem conclusos para julgamento. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator